Tribunal: TJPA
Processo: 0812007-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812007-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: OZIEL RODRIGUES MACIEL

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE URUARÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL FORMULADO POR DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS OU ANUÊNCIA EXPRESSA DO ASSISTIDO. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO. EQUÍVOCO NO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Na linha da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “se a apelação foi tempestivamente apresentada pelo defensor dativo, o pedido de desistência formulado por aquele causídico deveria ter sido instruído com procuração, dotada de poderes específicos para o ato, ou com a anuência expressa do réu, bem como com homologação judicial posterior, requisitos sem os quais não surte os seus jurídicos e legais efeitos, tornando-se inválido o trânsito em julgado certificado nos autos originários, que deve ser desconstituído para dar regular processamento ao recurso interposto” (TJPE, Revisão Criminal n. 0002750-34.2017.8.17.0000, Rel. Desembargador Cláudio Jean Nogueira Virgínio, DJe 05/10/2018), como ocorreu na espécie.

2. Ordem conhecida e concedida para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada nos autos originários, possibilitando o prosseguimento da apelação interposta pelo paciente, que deverá aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 17 de outubro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e CONCEDER a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
OZIEL RODRIGUES MACIEL
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA nos autos da ação penal n. 0000421-78.2007.8.14.0066.

Em inicial, consta que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), à pena privativa de liberdade de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, aduzindo o impetrante que os defensores dativos que atuaram no plenário do Júri informaram que iriam recorrer da sentença e que as razões seriam apresentadas no prazo de lei, sendo permitido ao coacto o direito de recorrer em liberdade. Em sequência foi protocolada a petição do recurso de apelação criminal no dia 22/04/2015, com requerimento de abertura de vista para apresentar as razões recursais nos termos do art. 600 do CPP. Ocorre que, por equívoco, a Vara não percebeu que havia um recurso de apelação e lavrou a certidão de trânsito em julgado da sentença em 07/07/2015, com expedição do mandado de prisão, tendo o paciente sido preso no dia 18/07/2022 para cumprimento da reprimenda imposta.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de coação ilegal no tocante à expedição do mandado de prisão e o início da execução da pena imposta, tendo em vista a certificação do trânsito em julgado sem que o recurso apelatório interposto pelo paciente fosse processado, consignando que o coacto reside no mesmo endereço e possui predicados pessoais favoráveis que lhe permitem recorrer em liberdade. Pugna, em sede liminar e no mérito, pela anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão das nulidades apresentadas, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor e aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10957404.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente e pontuando que após a interposição da apelação, a defesa declinou do recurso, o que ensejou a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória, com a expedição de guia definitiva de execução da pena e de mandado de prisão para início do cumprimento da reprimenda imposta, estando o paciente preso desde o dia 18/07/2022 (ID n. 11027652).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não

conhecimento
da ordem de
habeas corpus,
por ausência de prova pré-constituída das alegações deduzidas na exordial (ID n. 11164080).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Na espécie, alega-se suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que o trânsito em julgado da sentença penal condenatória juntada no ID n. 10794410 foi certificado prematuramente, tendo o juízo impetrado descurado de que o réu havia manifestado a intenção de recorrer do
decisum
, apresentando inclusive a petição de interposição do apelo.

Todavia, diversamente do quanto engendrado na inicial do
mandamus
, não há que se falar em qualquer tipo de equívoco ensejador da antecipação do trânsito em julgado da sentença penal impugnada sob o fundamento veiculado. Isso porque, consoante bem anotado nas informações da autoridade coatora,
a defesa do paciente, embora tenha manifestado interesse em recorrer da sentença
(vide Ata da Sessão de Julgamento de ID n. 10794406 - Pág. 3, e petição de interposição de apelação de ID n. 10794409 - Pág. 1),
expressamente declinou do direito de apelar
, consoante demonstra a recomposição fática levada a efeito pela autoridade coatora. Confira-se:

“Conforme consta nos autos, o paciente do presente Habeas Corpus teve sua sentença condenatória proferida em Sessão do Tribunal do Júri, no dia 14.04.2015. Na ocasião foi fixada pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Na Ata da referida Sessão de Julgamento (fls. 133) ocorrida na data indicada acima, há a informação acerca do desejo de recorrer da sentença, exarada pela defesa, e que as razões seriam apresentadas no prazo da lei. Há também o recebimento da apelação pelo magistrado presidente do Tribunal do júri, e sua permissão para que o réu permanecesse em liberdade.

No dia 22.04.2015, a defesa protocolou requerendo abertura de vistas dos autos para que pudesse apresentar suas razões de apelação (fls. 136).

No entanto, no dia 03.06.2015, a defesa peticionou nos autos para ‘
informar que declina do direito de Recorrer da r. Sentença
’ (transcrevi), conforme consta nas fls. 137, Protocolo 2015.01943263-20
.

Em decorrência da desistência em recorrer informada pela defesa, a Secretaria desta Comarca elaborou Certidão para documentar que, no dia 10.05.2015, houve o trânsito em julgado da sentença condenatória de OZIEL
, por crime previsto no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, do Código Penal, pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (fls. 138).

Em seguida, há nos autos relatório de remessa do processo para o advogado de defesa (LIBRA – fls. 141), assim como foi certificado pelo Diretor de Secretaria que o condenado, através do patrono, declinou do direito de recorrer.

Nas fls. 143, há despacho do magistrado que respondia por esta Comarca determinando a expedição de guia definitiva de execução da pena e o encaminhamento do condenado para cumprimento da pena condenatória.”

(ID n. 11027652 - Págs. 2 e 3, grifos nossos).

O pedido de desistência recursal é aspecto da maior relevância no presente caso, embora a sua existência tenha sido omitida ou até mesmo desconsiderada pelo impetrante na peça de ingresso da presente ação mandamental. Isso porque, consoante anota a doutrina especializada, “
caso o defensor junte uma petição desistindo do recurso interposto, o mais seguro é providenciar a intimação pessoal do réu, para que se manifeste no prazo fixado. Havendo a concordância expressa, tem-se a desistência do recurso. Do contrário, deve seguir a sua tramitação
” (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 1541 da versão digital).

No entanto, em exame aos autos originários, verifica-se que o Juízo impetrado não observou a diretriz acima, incorrendo, dessa forma, em impropriedade técnica que só se potencializou considerando que o paciente, assistido por defensor dativo, não outorgou mandato com poderes especiais ao advogado subscritor do pedido de desistência. A bem da verdade, a autoridade coatora sequer homologou o referido pedido, restringindo-se a chancelar a certidão de trânsito em julgado lavrada pela Secretaria da Comarca (
Ação Penal n. 0000421-78.2007.8.14.0066,
ID n. 76971102 - Pág. 10), com a determinação de expedição da guia de execução definitiva e de mandado de prisão para início de cumprimento da pena imposta.

Destarte, há patente constrangimento ilegal na certificação do trânsito em julgado da sentença, que fora objeto de apelação e posteriormente de pedido de desistência formulado exclusivamente por defensor dativo, a quem o réu não outorgou poderes especiais para tanto, tampouco manifestou anuência expressa ao declínio do direito de recorrer da sentença condenatória. Nesse particular, deve ser prestigiado o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “
se a apelação foi tempestivamente apresentada pelo defensor dativo, o pedido de desistência formulado por aquele causídico deveria ter sido instruído com procuração, dotada de poderes específicos para o ato, ou com a anuência expressa do réu, bem como com homologação judicial posterior, requisitos sem os quais não surte os seus jurídicos e legais efeitos, tornando-se inválido o trânsito em julgado certificado nos autos originários, que deve ser desconstituído para dar regular processamento ao recurso interposto
” (TJPE,
Revisão Criminal n. 0002750-34.2017.8.17.0000
, Rel. Desembargador Cláudio Jean Nogueira Virgínio, DJe 05/10/2018, cf.
https://bit.ly/3VChP9B
).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
CONCEDO
a ordem impetrada para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada na Ação Penal n. 0000421-78.2007.8.14.0066, ID n. 76971101 – Págs. 12/14, dando-se prosseguimento ao recurso interposto pelo paciente, em favor de quem concedo alvará de soltura para que possa aguardar o julgamento do apelo em liberdade,
salvo se por outro motivo não estiver preso
, determinando o cancelamento da guia de execução definitiva, devendo o juízo de primeiro grau adotar as medidas cabíveis e expedir o que for necessário para cumprimento da decisão proferida na presente ação mandamental.

É como voto.

Belém (PA), 17 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 20/10/2022